Tribunal: TJSP
Processo: 0019826-04.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à não incidência do teto redutor sobre vantagens pessoais adquiridas anteriormente à EC no 41/03 – Julgamento do STF, no RE 606.358/SP (Rel. Min. Rosa Weber, d.j. 18/11/15), segundo o qual, para efeito de observância do teto estabelecido na norma do art. 37, XI, da CF, computam-se também os valores recebidos, antes da vigência da EC 41/03, a título de vantagens

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à não incidência do teto redutor sobre vantagens pessoais adquiridas anteriormente à EC no 41/03 – Julgamento do STF, no RE 606.358/SP (Rel. Min. Rosa Weber, d.j. 18/11/15), segundo o qual, para efeito de observância do teto estabelecido na norma do art. 37, XI, da CF, computam-se também os valores recebidos, antes da vigência da EC 41/03, a título de vantagens pessoais, o que não interfere com a garantia da irredutibilidade de vencimentos, objeto da norma do art. 37, XV, da CF – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos da regra do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.